Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704425-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (homologatória de acordo em ação de despejo) movido contra ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, que indeferiu (i) o arresto cautelar das contas bancárias da empresa Notaria Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda, e (ii) o bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e passaporte do devedor, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. De início, INDEFIRO o pedido de sigilo dos documentos anexados ao ID 212561147, tendo em vista que a atribuição de sigilo a petições e/ou documentos é medida excepcional e somente se justifica quando o exigir o interesse público ou para preservar a intimidade da parte, o que não é o caso dos autos. RETIRE-SE o sigilo dos documentos anexados ao ID 212561147. Requer o exequente deferimento do bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e passaporte; a penhora e busca e apreensão dos veículos 204628562 e 204628563; e arresto cautelar, nos termos do art.301 do CPC, das contas bancárias da empresa Notaria Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 1- Do bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e passaporte Entendo que a medida em nada contribuirá para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial (art. 391 do CC). Na ação de execução, a não localização de bens do Executado importa a suspensão do feito executivo (art. 921, III, do CPC) e não a adoção de medidas contra liberdades individuais dos executados. É regra básica de hermenêutica a proibição de utilização de interpretação extensiva que tenha por objeto a limitação/restrição de direitos, o que seria a hipótese dos autos, caso atendido o pedido formulado pelo Exequente. Entendo que o poder atribuído ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, deve ser lido com base no Princípio da Unidade do Ordenamento, a fim de se evitar interpretações que destoam do sentido da norma. Em se tratando de medidas coercitivas, indutivas, sub-rogatórias ou mandamentais, elas devem ser adotadas pelo magistrado para garantir o adimplemento ou resultado equivalente ao adimplemento da obrigação (inteligência do artigo 497 do CPC). Na espécie, ainda que permitida a suspensão do direito de dirigir do(s) executado(s) e a apreensão de seu passaporte no processo de execução de título executivo extrajudicial e/ou judicial, com o que, a toda evidência não é de se concordar, tal medida em nada contribuiria para o adimplemento da obrigação, tampouco equivaleria a esse adimplemento. Se o Exequente supõe que a parte executada possui veículo automotor para dirigir, que indique o bem à penhora, sendo descabida, com a devida vênia, a suspensão do direito de dirigir da parte executada, já que tal medida não possui o condão de satisfazer o crédito do Exequente. De igual forma, se entende que a parte Executada possui recursos financeiros para fazer viagens ao exterior, que indique esse numerário à penhora, não se demonstrando eficaz a formulação de pedido genérico, baseado num aparente juízo meramente hipotético, para compelir a parte executada a adimplir a obrigação. Destaca-se, ainda, que, no âmbito do processo civil, apenas na execução de alimentos é que a Constituição Federal autoriza o uso da restrição de liberdade de locomoção como forma de compelir o devedor ao pagamento do débito, o que não se subsume à hipótese dos autos, sendo descabida interpretação extensiva ao preceito em questão. Aqui também não há que se falar em “cancelamento” dos cartões de crédito da parte executada. Primeiro, porque a parte Exequente sequer comprovou que a parte executada teria vigente algum contrato de cartão de crédito, estando no campo da mera suposição. Segundo, porque a medida em nada contribuiria para o deslinde da questão, porquanto o simples fato de a parte executada ficar privada do uso de seus supostos cartões de crédito não fará, necessariamente, que ela venha a adimplir a obrigação para com o Exequente; Também é de se observar que a medida pleiteada afetaria interesse de terceiros, no caso das Operadoras de Cartão de Crédito, que sequer fazem parte do processo, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Neste sentido: [...] 2- Da penhora e busca e apreensão dos veículos O veículo de ID 204628563 possui comunicação de venda. Portanto, incabível a penhora, uma vez que não pertence mais ao executado. Defiro o pedido em relação ao veículo indicado ao ID 204628562. 3- Do arresto cautelar Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que a empresa Notaria Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda não faz parte da relação processual. Desta forma, deverá a requerente, caso assim entenda, promover a instauração do incidente em apartado, juntando as custas do procedimento, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. Dispositivo Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 212561147. INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se pretende a penhora do veículo localizado, devendo, em caso positivo, informar o endereço em que o bem possa ser encontrado para fins de efetivação da penhora ou para indicar medida apta à satisfação de seu crédito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Da antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que é oriundo de homologação de acordo judicial em ação de despejo c/c cobrança, cujo valor devido atualizado até 17/6/2024 era de R$ 113.909,07. O agravante-exequente pede o arresto nas contas bancárias da empresa Notaria Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda, “frente aos indícios de ocultação e confusão patrimonial do Executado com pessoa jurídica de propriedade de seu filho” (id. 212561147, pág. 5, autos originários). A empresa supracitada não é parte no cumprimento de sentença originário. Logo, inviável a pretensão de que o seu patrimônio eventualmente responda pela dívida, sem que haja a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante-exequente também pede o bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor, para compeli-lo a adimplir o débito. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. No entanto, no processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Do sobrestamento do recurso A Segunda Seção do STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Isso posto: a) Indefiro a antecipação da tutela recursal. b) Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. c) Após, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora